Tribunal: TJDFT
Processo: 0705849-57.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. PROCESSO LICITATÓRIO. RECLAMAÇÃO JUNTO À OUVIDORIA. CONTEÚDO SUPOSTAMENTE OFENSIVO À HONRA DE SERVIDOR PÚBLICO. DIREITO DE PETIÇÃO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em desfavor da sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, que consistia em reparação de ordem moral decorrente de alegações feitas pela parte apelada/ré junto à ouvidoria do Ministério da Justiça relativo a um certame de compras de pistolas. Em seu recurso a parte recorrente, em apertada síntese, assevera que a sentença deixou de considerar o amplo acervo probatório colacionado aos autos.
II. Recurso próprio, tempestivo e preparo regular (ID 31056995). Contrarrazões apresentadas (ID 31057000).
III. O inciso X, do art. 5o da Constituição Federal, estabelece que “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas.” No mesmo artigo, no inciso XXXIV, alínea “a” dispõe que “são a todos assegurados, independente do pagamento de taxas: a) o direito de petição aos Poderes Públicos sem defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder.” Assim, deve consignar que o direito de petição e o direito à liberdade de expressão devem ser exercidos com consciência e responsabilidade, em respeito à dignidade alheia, a fim de não resultar em prejuízos à honra, à imagem e ao direito de intimada de terceiros.
IV. Com efeito, a obrigação de indenizar surge no momento em que o agente excede os limites do direito de petição e à liberdade de expressão, de modo, a ultrapassar os demarcadores da boa-fé e da finalidade do ato.
V. Na espécie, da análise dos trechos destacados pela parte recorrente em sua exordial (ID 31056991), verifica-se que o apelado realiza alegação quanto à condução do processo licitatório conduzido pelo apelante que, na sua perspectiva, não teria realizado de forma adequado. Ademais, as afirmações demonstram mero inconformismo com o resultado do certame.
VI. Dessa forma, a conduta da parte ré/recorrida não ultrapassa os limites legais e constitucionais da liberdade de expressão, a ensejar o dever de reparação pelo dano de natureza extrapatrimonial, tudo conforme determinado na sentença, que não merece qualquer reparo.
VII. RECURSO CONHEDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.